Tribunal: TJSP
Processo: 1108582-10.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Apelação. Obrigação de não fazer cumulada com cobrança. Franquia. Pretensão da autora é pagamento de "royalties", taxa FNP, multa por concorrência desleal, multa contratual e danos morais. Ação julgada parcialmente procedente. Devido processo legal não observado. Cerceamento de defesa caracterizado. Autora que requerera produção de prova, inclusive depoimento pessoal do polo passivo para

Ementa:
Apelação. Obrigação de não fazer cumulada com cobrança. Franquia. Pretensão da autora é pagamento de "royalties", taxa FNP, multa por concorrência desleal, multa contratual e danos morais. Ação julgada parcialmente procedente. Devido processo legal não observado. Cerceamento de defesa caracterizado. Autora que requerera produção de prova, inclusive depoimento pessoal do polo passivo para comprovação de peculiaridades envolvendo a concorrência desleal, inclusive em continuidade por supostas pessoas e em locais diversos, utilizando caracteres da franqueadora. Multa contratual que sequer tivera referência na sentença de forma específica, bem como os danos morais, item que não teve nenhuma apreciação. Sentença "citra petita" configurada. Causa madura não se faz presente. Anulação para regular sequência do feito. Apelo da autora provido em parte. Recurso dos réus prejudicado.